Tribunal: TJMT
Processo: 1050027-63.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050027-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS ZAPATA LOPEZ - CPF: 715.582.141-19 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

O dispositivo contido no §1º do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1050027-63.2020.8.11.0041

APELANTE:

LUIS CARLOS ZAPATA LOPEZ

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS CARLOS ZAPATA LOPEZ
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende que
“deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que, frisa-se, somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada”
(sic).

Defende que
“a intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado”
(sic).

Afirma que é comum nas ações
envolvendo recebimento do Seguro DPVAT, casos em que o patrono do jurisdicionado não encontra o mesmo para informá-lo da perícia designada, pois tratam-se de pessoas extremante humildes/hipossuficientes, que por muitas vezes trocam de endereço, números telefônicos, mudam de cidade em busca de emprego, laboram em zona rural ou de difícil acesso e comunicação, enfim, são muitos os motivos que resultam o não comparecimento a determinado ato processual.

Aduz que a extinção do processo em
relação as diligências judiciais que fora determinado realizar, mas especificamente a realização da perícia médica, sob o argumento de que a parte autora teria sido intimada pessoalmente, é o mesmo que vedar acesso ao Poder Judiciário ao jurisdicionado sem saber ao menos se ele tem direito ou não ao recebimento do seguro pleiteado.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito, a fim de efetivar a intimação pessoal do recorrente para proceder com o ato personalíssimo, realização da perícia médica, por meio de oficial de justiça (Id 160533715)

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 160533717).

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 160702691)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com os seguintes fundamentos:

“(...) Nessa toada, depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente intimada para comparecer no local e horário determinado, não compareceu na perícia designada; por conseguinte, considerando que a procedência do presente feito
depende da produção de perícia médica para que o mérito da demanda seja julgado, entendo que o não comparecimento da parte autora à perícia médica designada, sem apresentar justificativa para tanto, autoriza
inferir, portanto, a preclusão do seu direito na produção de tal prova. Isso porque, a prova necessária para a comprovação dos fatos narrados na inicial deixou de ser produzida pela desídia da parte requerente que não logrou êxito em comprovar suas alegações, nos termos do que lhe é imposto pelo art. 355, inciso I, do CPC. Impende mencionar, ainda, nessa ordem de ideias, que no que tange à busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o regramento processual civil estabelece regras de distribuição do ônus da prova, atribuindo o ônus de provar à parte, a qual levada a efeito em caso de não produção de prova, acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático.

Nesse sentido, disserta sobre o tema Francesco Carnelutti e Humberto Theodoro Junior, respectivamente, senão vejamos:

“(...) como quem tem interesse em afirmar um fato tem interesse também em obter e, especificamente, em pré-constituir a sua prova quando esta não é exibida, isso quer dizer que o fato não existiu. Assim, quando se não exibe a quitação, há que concluir que o devedor não pagou. O princípio exposto traduz-se no chamado ônus da prova. Com efeito, a produção da prova de um fato torna-se ônus para a parte que tem interesse na sua afirmação” (Francesco Carnelutti, Teoria Geral do Direito, trad. Antônio Carlos Ferreira, São Paulo: Lejus, 1999, p. 541).”

“(...) consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um deve de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não prova é o mesmo que fato inexistente” (Humberto Theodoro Junior Curso de Direito Processual Civil, v. I 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281).”

Frente ao exposto, dessume-se, pois, pela inexistência de comprovação adequada e cabal dos danos alegados, de sua extensão e do nexo de causalidade com o acidente. Por derradeiro, no que tange aos honorários periciais, vislumbro ser devida a
restituição
integral do valor de R$500,00 (quinhentos reais) à ré, visto que a perícia deixou de acontecer por culpa exclusiva do autor, o qual não compareceu ao agendamento, não podendo a seguradora ser prejudicada por tal fato; isso porque, é cediço que o perito nomeado realizou, ainda que ínfimo, seus trabalhos, pois fez carga dos autos, estudou o caso e dispôs de um horário em sua agenda, motivo pelo qual deve ser
remunerado no percentual de 30% (trinta por centos) dos honorários periciais;
contudo, tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita, referido encargo deverá ser suportado pelo Estado, conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do CPC.Ademais a celeridade do feito foi severamente prejudicada no caso em tela. De modo que, o pedido de intimação pelo juízo para diligenciar a ida do periciando no local indicado cabe ao
advogado
do (a) autor (a).
Posto isso,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE

a

ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por LUIS CARLOS ZAPATA LOPEZ em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
”
(Id 160533713).

Contra essa decisão, a parte autora interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimada pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Alega também, que a extinção do processo foi proclamada com supedâneo no inciso II, do art. 485, do Estatuto de Ritos, em razão de que a autora-recorrente teria deixado de promover atos que lhes incumbia dentro do prazo de 30 dias. Diz, contudo, que deixando de obedecer às hipóteses antes da extinção do processo, é necessária a intimação pessoal da parte autora e não somente do seu patrono, além de requerimento expresso do réu, o que não ocorreu, conforme art. 485, § 1º do CPC.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
17/10/2020
, sendo que a parte requerida devidamente intimada apresentou contestação em
17/02/2021
(Id 160533677).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 160533683),

O juízo nomeou como perito o Dr. Reinaldo Prestes ocasião em que a parte autora apresentou quesitos e indicou o perito Dr. Ruy de Souza Gonçalves como assistente técnico, sendo rejeitada (Id 160533684 e 160533685).

Ato contínuo, o juízo determinou intimação da parte autora para a realização de avaliação médica da para o dia
08/11/2021
, restou inexitosa ante ausência do autor da comarca, o qual solicitou o reagendamento (Id 160533691, 160533693).

Em seguida houve novo agendamento para o dia 28/03/2022 (Id 160533695) do qual o autor não compareceu nem justificou a sua ausência (Id 160533697).

A parte autora manifestou nos autos informando da necessária intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte ou justificar a sua ausência (Id 160533700). Por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pose ser suprimida por intermédio do advogado. O pedido foi indeferido pelo juízo, cabendo ao advogado do autor diligenciar a ida do periciando no local indicado (Id 160533701)

O perito designou nova data para intimação, sendo 21/09/2022, (Id 160533704) restando infrutífera ante ausência do autor (160533705).

A parte autora requereu a desistência do processo (Id 160533707) momento em que a parte ré não concordou com a extinção do feito (160533710), ocasião em que o autor manifestou informando que
“
Quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente com a anuência do réu é que o autor poderá desistir da ação.

O réu, entretanto, não pode praticar abuso de direito, pois sua não concordância tem de ser fundada, cabendo ao juiz sua pertinência. C
onforme já demonstrado acima, requer homologação da desistência,
sob pena de ser interpretada como oposição à desistência, sem demonstração de legítimo interesse no prosseguimento do feito e na obtenção de futuro provimento jurisdicional”
(Id 160533712).

Em seguida, sobreveio a r. sentença julgando improcedendo a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por LUIS CARLOS ZAPATA LOPEZ em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica na oportunidade. No caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata-se de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Ora, o referido dispositivo de lei é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III, do art. 485 do CPC/15.

Eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

”
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO
– ÓBITO DO SEGURADO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA, PORÉM NÃO HOMOLOGADA – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência desse dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, além de diligência em todos os endereços mencionados nos autos, para evitar eventual nulidade”.

(N.U 0010914-08.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

No caso dos autos, não houve a intimação pessoal da parte autora.

Assim, de rigor, há que ser anulada a sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023